Tribunal: TJDFT
Processo: 0748347-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ARRESTO. REQUISITOS. PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser realizada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (art. 301 do CPC).
2. No caso, estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano para o deferimento do arresto. A análise dos autos demonstra que os réus/agravantes já sabiam da existência do processo, mas optaram por não colaborar para o célere andamento do feito. Houve suspeita de ocultação para citação, inclusive porque os avisos de recebimento - AR, com endereços informados pelos próprios réus, retornaram sem cumprimento.
3. As alegações de ambas as partes dependem de maior dilação probatória, até mesmo por meio de prova técnica. A produção das provas deve ser realizada na origem, com respeito ao contraditório e ampla defesa.
4. Recurso conhecido e desprovido.